Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 313, IV, alínea “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa.
2. A questão acerca da prescrição ainda não é definitiva, sendo prudente se aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o).
3. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure necessariamente uma prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado, visto que caso o reconhecimento da prescrição se torne definitivo, implicará na declaração de prescrição dos demais procedimento de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.